Tribunal: TJES
Processo: 5000525-55.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-55.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. REGISTRO NO CARTÓRIO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O registro do título translativo é essencial para que o ato produza efeitos contra todos, sendo oponível aos que celebram o negócio jurídico relativo à transmissão de propriedade, como também, a terceiros.
2.
O Apelado não é o proprietário do imóvel que originou o executivo fiscal, nos termos da Certidão expedida pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Município de Serra, Matrícula n.º 2.218 (evento 10502061), razão pela qual a matéria é conhecível de ofício, não demandando de dilação probatória, requisito indispensável para a admissibilidade da exceção de pré-executividade.
3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000525-55.2017.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de id 8113127, por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade de Luiz Carlos Moraes Serra para figurar no polo passivo da execução fiscal, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de recurso (id 8113138) o Apelante pugna pela reforma da Sentença sob os seguintes fundamentos:
(1)
a posse legitima a cobrança do IPTU; (2) necessidade de realização de outras provas; (3) o apelado detinha a posse do imóvel em questão e que constava no cadastro imobiliário como responsável pelo IPTU; (4) constitui obrigação do apelado promover a alteração cadastral imobiliário.

Cinge a controvérsia quanto à legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada pelo Município de Serra, ora Apelante.

Sobre a matéria discutida nos autos, importante a transcrição dos artigos 1227 e 1245 do Código Civil:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Como se vê, o registro do título translativo é essencial para que o ato produza efeitos contra todos, sendo oponível aos que celebram o negócio jurídico relativo à transmissão de propriedade, como também, a terceiros.

Em sendo assim, nossos Tribunais entendem que enquanto
não
se promover o registro do título no Cartório correspondente tanto o alienante quanto o adquirente poderão ser responsabilizados pelos débitos tributários gerados pelo imóvel, tendo em vista a previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, OU o seu possuidor a qualquer título”.

Diante dos possíveis contribuintes do IPTU elencados na legislação federal, o Enunciado 399 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que “cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

No julgamento do REsp 1.110.551 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 122), restou fixada a seguinte tese:

1- Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;

2- Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

A propósito, o que ficou consignado no voto do Ministro Relator:

“(...) havendo mais de um contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU, pode o legislador tributário municipal optar prioritariamente por um deles. Porém, caso a lei aponte ambos ou não aponte qualquer um deles, a escolha será da autoridade tributária.” (grifou-se)

E, especificamente na hipótese dos autos, diferentemente das substanciosas razões de recurso, o Apelado não é o proprietário do imóvel que originou o executivo fiscal, nos termos da Certidão expedida pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Município de Serra, Matrícula n.º 2.218 (evento 10502061), razão pela qual a matéria é conhecível de ofício, não demandando de dilação probatória, requisito indispensável para a admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Como externado na Sentença:

“Evidente se mostra, a ilegitimidade passiva do excipiente, visto que conforme documentos anexos a exceção, o imóvel de matrícula nº 2.218, pertencer a terceiro, e não nunca pertenceu ao executado.

Assim, tendo em vista que o excipiente não é o proprietário do imóvel com débito referente a cobrança de IPTU, ou seja, deve o excepto direcionar a presente execução ao real devedor do tributo inadimplido.

Adotando entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam da excipiente torna cabível a fixação de honorários advocatícios. (RECURSO ESPECIAL 2006/0196874-0 Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 16/06/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2009)”.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), somando o total de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (da ação executiva).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.